Tribunal: TJBA
Processo: 0013091-63.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013091-63.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: EVANICE SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS RIVAIR OLIVEIRA COSTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROVIMENTO PARCIAL. OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
.

REDISCUSS
ÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Recurso interposto pelo Réu visando

afastar sua condenação
,
na

restituição em dobro do indébito
,
nos termos do art. 42, § único, do CDC.

Os embargos opostos não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo decisório.

A sentença determinou que “p
or força do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a autora tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, os valores pagos indevidamente restam configurados como aqueles efetivamente pagos acima do patamar de juros remuneratórios de 1% ao mês e moratórios de 1% ao ano (acima fixados), cujo mo
n
tante deve ser obtido na fase de liquidação”.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em julgamento de embargos de divergência, de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Ela é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A restituição em dobro do indébito (§ único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

A via dos embargos não admite reexame da matéria vista e devidamente discutida e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0013091-63.2012.8.05.0248
,
em que figuram como Embargante,
o
BANCO BV FINANCEIRA S/A

e, Embargada,
EVANICE SOARES SANTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.